Tribunal: TCU
Processo: 028.804/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que aplicou ao recorrente a pena de inidoneidade para licitar, ao apreciar denúncia acerca de irregularidades em pregões eletrônicos para contratação de serviços de transporte urbano de cargas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, agora em fase de pedido de reexame contra o Acórdão 61/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.